Tribunal: STF
Processo: RE 71950
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
1. IMPOSTO DE RENDA. DÉBITO ANTERIOR A LEI N. 4.357/64. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DESTA LEI E DO MOMENTO EM QUE SE
TORNOU EFETIVAMENTE EXIGIVEL A DIVIDA FISCAL. INCIDENCIA, NO CASO,
DO ART. 15, DA LEI N. 4.862/65.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.